Tribunal: TJDFT
Processo: 0710389-77.2018.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. HIPOTECA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 308 STJ. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A legitimidade do credor hipotecário para figurar no polo passivo da demanda é indiscutível, uma vez que a autora requereu a lavratura da escritura definitiva do imóvel, ante a quitação da dívida, o que somente ocorrerá após o cancelamento do gravame, sob pena de tornar-se inexequível o julgado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Na espécie, é incontroverso que a requerente quitou integralmente o débito decorrente da compra do imóvel junto à incorporadora. O pagamento legitima a expectativa da autora de receber o bem livre de qualquer ônus, sobretudo quando o gravame hipotecário advém de relação jurídica estabelecida entre a incorporadora e a instituição bancária, do qual não participou.
3. A Súmula 308/STJ estabelece que "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
4. Independente de a autora ter sido cientificada da hipoteca, imperiosa a desoneração do gravame perante o registro imobiliário, com a lavratura da escritura pública definitiva. Sentença mantida.
5. Quanto ao prequestionamento, conforme a orientação desta Corte, “o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta”. (Acórdão n.1244975)
6. Recurso conhecido e não provido.